Tribunal: TJES
Processo: 0001944-72.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001944-72.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HAKKINEN JOAQUIM DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus impetrado em favor de HAKKINEM JOAQUIM DE OLIVEIRA em razão de suposto ato coator imputado ao Juiz Plantonista da Audiência de Custódia nos autos do procedimento criminal nº. 0000979-76.2022.8.08.0006, que condicionou a soltura do paciente, autuado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O impetrante argumenta que o paciente não possui condições para arcar com tal montante

e requer, por isso, seja determinada liminarmente a soltura do paciente, dispensada a fiança, ou reduzido seu valor a 01 (um) salário-mínimo.

Recebido em plantão judiciário, o E. Des. Pedro Valls Feu Rosa indeferiu a liminar postulada, tendo então sido a mim distribuído os autos.

Na
análise pedido de reconsideração da decisão proferida em plantão,
deferi, em parte, a liminar, acolhendo
o pleito subsidiário
formulado pelo impetrante
, para reduzir a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais aponta que o paciente foi posto em liberdade, após recolhimento da fiança no valor já reduzido por força da liminar.

Parecer da
Pr
ocuradoria de Justiça

pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
HAKKINEM JOAQUIM DE OLIVEIRA
em razão de suposto ato coator imputado ao Juiz Plantonista da Audiência de Custódia nos autos do procedimento criminal nº. 0000979-76.2022.8.08.0006, que condicionou a soltura do paciente, autuado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, ao recolhimento de fiança arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O impetrante argumenta que o paciente não possui condições para arcar com tal montante e requer, por isso, seja determinada liminarmente a soltura do paciente, dispensada a fiança, ou reduzido seu valor a 01 (um) salário-mínimo.

Recebido em plantão judiciário, o E. Des. Pedro Valls Feu Rosa indeferiu a liminar postulada, tendo então sido a mim distribuído os autos.

Na análise pedido de reconsideração da decisão proferida em plantão, deferi, em parte, a liminar, acolhendo o pleito subsidiário formulado pelo impetrante, para reduzir a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, nas quais aponta que o paciente foi posto em liberdade, após recolhimento da fiança no valor já reduzido por força da liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem.

Pois bem, após a instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento por mim emanado em sede prefacial, mormente diante a informação de que o paciente já se encontra em liberdade, por ter recolhido a fiança no valor reduzido por força de liminar nestes autos.

Conforme ressaltado naquela oportunidade, a fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

Desse modo,
a priori
, não se mostraria razoável manter preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

Sobre a precariedade econômica do pa
ciente, não se pode desconsiderar que, ao ser indagado acerca da propriedade da arma e das munições, ele afirmou que havia adquirido a escopeta calibre 12 pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e sobre as munições calibre 9mm, disse que pertenciam a uma pistola no mesmo calibre, mas que vendeu há cerca de um mês pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nessa toada, pelos elementos constantes dos autos, embora o paciente não possua recursos econômicos para efetuar o pagamento da fiança no montante arbitrado, já que ainda se encontra custodiado mesmo após oito dias de sua prisão, as circunstâncias que entornam o caso concreto não conduzem à assunção de sua hipossuficiência que permita a dispensa da fiança, sendo imperiosa sua redução, nos termos do pedido subsidiário formulado pelo impetrante.

Nesse sentido já se pronunciou esta Corte em situação análoga:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 16, §1º, II, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO: FIANÇA. DISPENSA. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. Preliminar: perda superveniente de objeto. Rejeita-se a preliminar suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, pois a Decisão a que faz referência é justamente o ato apontado como coator e, em consulta ao andamento processual, não houve decisão que ensejasse a perda superveniente do objeto, de modo que a Decisão liminar proferida neste Habeas Corpus deve ser levada à apreciação definitiva do Colegiado, para confirmação ou revogação. Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo. Se, por um lado, a quantia fixada pela autoridade coatora parece excessiva, sobretudo diante da ausência de pagamento até a presente data e o salário recebido pelo apelante na empresa em que labora, por outro lado não é o caso de afastar completamente a fiança, uma vez que as demais circunstâncias demonstram que o paciente não pode ser presumido totalmente hipossuficiente a ponto de obter a dispensa integral da fiança. Fiança reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais). Habeas Corpus parcialmente concedido. Imposição de medidas cautelares. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054076, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Assim, entendo que a redução equitativa do montante para o patamar pretendido pelo impetrante, de um salário-mínimo, tem aplicabilidade prática, já que foi devidamente recolhida, e é suficiente para a finalidade a que se destina, juntamente às demais obrigações estabelecidas pelo Juízo da Audiência de Custódia, a saber:
a) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; d) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o presente APFD será distribuído, com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração para
CONCEDER EM PARTE
a ordem, ratificando a decisão preliminar que acolheu o pleito subsidiário do impetrante, para reduzir a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FIANÇA. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.
1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto. 2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações. 3. Pelos elementos constantes dos autos, embora o paciente não possua recursos econômicos para efetuar o pagamento da fiança no montante arbitrado, já que ainda se encontra custodiado mesmo após oito dias de sua prisão, as circunstâncias que entornam o caso concreto não conduzem à assunção de sua hipossuficiência que permita a dispensa da fiança, sendo imperiosa sua redução, nos termos do pedido subsidiário formulado pelo impetrante. 4.

Ordem parcialmente concedida.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER da impetração e CONCEDER EM PARTE a ordem, ratificando a decisão preliminar que acolheu o pleito subsidiário do impetrante, para reduzir a fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora para 01 (um) salário-mínimo, mantidas as demais obrigações fixadas pelo Juízo da audiência de custódia, tudo nos termos do voto proferido pela E. Relatora.